Tribunal: TJSP
Processo: 2164858-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Saúde. Decisão guerreada que deferiu o pedido de tutela de urgência para a cobertura do serviço de home care, bem como o fornecimento de insumos básicos, alimentação e medicamentos. Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, CPC. Presença dos requisitos para o fornecimento do home care. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Saúde. Decisão guerreada que deferiu o pedido de tutela de urgência para a cobertura do serviço de home care, bem como o fornecimento de insumos básicos, alimentação e medicamentos. Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, CPC. Presença dos requisitos para o fornecimento do home care. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa da agravante. Fornecimento de material descartável, insumos, suplementos que desvirtuará o tratamento e poderá acarretar desequilíbrio contratual. Decisão reformada para determinar que a empresa agravante forneça o home care e tratamento, nos termos do relatório médico, com exceção dos itens citados neste julgado. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001038236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164858-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravada YASMIN JULIA DA SILVA
DANTAS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos.
deram provimento parcial ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 41282
Agravo de Instrumento no: 2164858-19.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravada: Yasmin Julia da Silva Dantas (menor representada por sua
genitora)
Agravo de Instrumento. Saúde. Decisão guerreada que deferiu
o pedido de tutela de urgência para a cobertura do serviço de
home care, bem como o fornecimento de insumos básicos,
alimentação e medicamentos. Demonstração dos pressupostos
legais. Art. 300, CPC. Presença dos requisitos para o
fornecimento do home care. Ausência de interferência na futura
apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da
recusa da agravante. Fornecimento de material descartável,
insumos, suplementos que desvirtuará o tratamento e poderá
acarretar desequilíbrio contratual. Decisão reformada para
determinar que a empresa agravante forneça o home care e
tratamento, nos termos do relatório médico, com exceção dos
itens citados neste julgado. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, nos autos da ação de
obrigação de fazer c.c tutela de urgência movida por YASMIN JULIA DA
SILVA
DANTAS
(MENOR
REPRESENTADA
POR
SUA
GENITORA), contra a r. decisão de fls. 56/57, que deferiu em parte o
pedido de tutela provisória de urgência, somente para que o plano de
saúde, ora réu arque com a cobertura do serviço "home care", com as
terapias indicadas às fls. 63 (autos principais), insumos básicos, dieta e
medicamentos necessários, pois há nos autos elementos que evidenciam a
probabilidade do direito da demandante, já que a doença que a acomete
tem caráter irreversível e progressivo. Porém, por ora, indeferiu o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de tutela provisória de urgência para manutenção da mesma equipe, sendo
imperiosa a dilação probatória para que se verifique os moldes do "home
care" instalado atualmente para a autora, bem como indeferiu o
fornecimento de fraldas de marca específica e equipamentos (parapodium e
guindaste humano).
Insurge-se a empresa agravante alegando que ainda
que seja recomendada a concessão de home care, não é possível tal serviço
ser confundido com a manutenção de um cuidador, uma vez que não se
trata de obrigação do plano de saúde. Informa que o serviço de
enfermagem eventualmente disponibilizada não tem como função cuidar e
auxiliar a agravada nas atividades diárias, não se confundindo o trabalho de
enfermagem com o de cuidador.
Afirma que eventuais acompanhamentos diários, como
banho, comida, vestuário e entre outros devem ser de aporte familiar ou
cuidador especializado, não sendo necessária a utilização de auxiliar de
enfermagem 24 (vinte e quatro) horas.
Salienta, ainda, que em relação aos medicamentos
solicitados e insumos, como fraldas, luvas, gases, soro fisiológico, álcool
em gel, que tais itens são considerados de uso domiciliar, não sendo
considerados de alto custo, não existindo fundamento para que a operadora
de plano de saúde seja obrigada a custear tal tratamento.
Por fim, requer a concessão da tutela recursal.
A liminar foi indeferida (fls. 77/79). As informações do
Juízo estão acostadas às fls. 95/98.
O Agravado apresentou contra-minuta (fls. 84/94). A
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso às fls. 104/108.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso merece parcial guarida.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer em face da
empresa, ora agravante na qual foi deferida em parte a tutela de urgência
para que o recorrente arque com a cobertura do serviço "home care", com
as terapias indicadas às fls. 63 (autos principais), insumos básicos, dieta e
medicamentos necessários.
Com efeito, verifica-se que a agravada possui 7 (sete)
anos de idade e é portadora de encefalopatia grave, insuficiência
respiratória, asma, baixa visão, traqueostomizada, se alimenta por
gastrostomia, sendo dependente para todas as atividades diárias.
Dessa forma, sem qualquer antecipação sobre o mérito
da ação, reconhece-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela
de urgência para o fornecimento do “home care”, ante a possibilidade da
agravada regredir em seu tratamento, devendo a sustentação ou não da
exclusão do tratamento ser verificada à final, mediante a análise mais
aprofundada de todas as demais questões que envolvem o caso.
Isso porque não se adentra aqui na discussão sobre a
legalidade, ou não, da limitação de cobertura, sob pena de extrapolar o
âmbito de apreciação deste recurso.
Assim, clara está a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, para que seja garantido a realização do home care, nos
termos do relatório médico acostado às fls. 136/137.
Porém, ainda que incontroverso o dever da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante de fornecer o atendimento domiciliar, bem como o tratamento
solicitado pela agravada, não é possível acolher o pedido em relação aos
materiais descartáveis, insumos, suplementos alimentares, tendo em vista a
possibilidade de desequilíbrio contratual.
Deste modo, verifica-se que os itens supra citados, não
guardam relação com o serviço de tratamento domiciliar, o qual não pode
ser desvirtuado. Daí que, a persistir a prestação do serviço nos moldes
como pretende a agravada, estar-se-ia sobrecarregando a agravante, em
ofensa ao equilíbrio contratual, princípio que também socorre o plano de
saúde.
E mais não é preciso dizer para reformar a r. decisão
para acolher em parte o pedido da agravante.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.177
Agravo de Instrumento no 2164858-19.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravado: Yasmin Julia da Silva Dantas
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento do I. Desembargador
FÁBIO QUADROS, peço vênia para apresentar divergência de sua
sempre bem fundamentada decisão.
A menor agravada foi diagnosticada com paralisia
cerebral e síndrome convulsiva, sendo totalmente dependente, alimentando-
se exclusivamente por GTM, sendo deferida em parte a tutela provisória de
urgência para o fim de determinar que a Operadora arque com a cobertura
do serviço "home care", com as terapias indicadas às fls. 63, insumos
básicos, dieta e medicamentos necessários.
Havendo a obrigatoriedade do serviço de home care, é
nula disposição contratual que desobrigue o fornecimento dos materiais,
ainda que de higiene pessoal, medicamentos, equipamentos e qualquer
insumo inerente e necessário ao atendimento, além dos profissionais
adequados, porque necessários ao restabelecimento da saúde do paciente,
como se estivesse internado no hospital, em especial, pela agravada ser
menor com 7 anos, de família de baixa renda, sob pena de frustrar-se o
tratamento ou mesmo por em risco a saúde da paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
3o JUIZ
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
1398F594
6
7
Declarações
de Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
139AA7E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2164858-19.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.